Tribunal: TCU
Processo: 014.356/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações feitas a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do acórdão 1585/2022-plenário, no âmbito do processo 012.887/2021-8  Auditoria no Funcafé

Inteiro teor:
Acórdão 984/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, em considerar implementadas, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, as recomendações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, todos do Acórdão 1585/2022-TCU-Plenário , considerar como não implementada a recomendação constante do subitem 9.2.5 do aludido decisum , além de dispensar a AudSustentabilidade de realizar novo monitoramento do mencionado subitem 9.2.5, sem prejuízo de apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 012.887/2021-8 (Relatório de Auditoria, de minha relatoria), e de encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.356/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.